Tribunal: TJMT
Processo: 1034062-11.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034062-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO MARCELO FRANCO CARVALHO - CPF: 024.879.151-61 (APELADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HYDROPANTANAL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.984.647/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO NETO FRANCO CARVALHO - CPF: 287.751.716-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MARCELO DE MINAS CARVALHO - CPF: 452.434.506-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) - ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para cômputo dos encargos moratórios, haja vista que o fator não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1034062-11.2021.8.11.0041 que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida por OTÁVIO MARCELO FRANCO CARVALHO, na qual o Juízo
a quo
, julgou procedente o pedido para determinar que os encargos moratórios sejam aplicados em consonância com o que foi contratado, qual seja, comissão de permanência à taxa praticada pelo mercado.

O recorrente em suas razões recursais a legalidade da cobrança da comissão de permanência, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que sejam mantidos os termos pactuados no contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso, para ser julgado totalmente procedente os embargos executórios.

Em contrarrazões recursais de ID 164161135 a parte recorrida pugna pelo desprovimento total da apelação apresentada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso dos autos, verifica-se que as partes pactuaram que
“Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.”

Extrai-se, ainda, do cálculo apresentado na inicial da execução principal que no período de inadimplemento foi aplicada a comissão de permanência com base na variação do FACP.

Nessa perspectiva, entendo que é abusiva a utilização do FACP como encargo moratório, mesmo porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONTRATO E EXTRATO. SUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO. SOMATÓRIA DOS ENCARGOS CONTRATADOS. FACP. INAPLICABILIDADE. A instrução de petição inicial de ação monitória com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos integrais da operação são suficientes para a interposição desta espécie de ação. Se o contrato de empréstimo é de capital de giro, não se aplica a relação dele decorrente os imperativos do Código de Defesa do Consumidor, pois não se enquadra o tomador do empréstimo a figura do consumidor final. A pactuação de comissão de permanência é lícita, estando limitada a somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A incidência de FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência - é ilícita, pois não permite ao devedor compreender sua composição
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.188600-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)

Logo, deve ser mantida a sentença ora combatida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e N
EGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023